Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATILDE JACINTO BARBOZA - CPF: 650.077.001-34 (EMBARGANTE), ALVINO CONCEICAO FELES - CPF: 650.078.831-15 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATILDE JACINTO BARBOZA - CPF: 650.077.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a necessidade de transporte intermunicipal para tratamento oncológico fora do domicílio, sob a responsabilidade do poder público. O embargante alega omissão quanto à existência de hospitais públicos aptos no território estadual, quanto à responsabilidade do Município pelo custeio do transporte e quanto à aplicação das diretrizes do Tema 793 do STF.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à existência de hospitais públicos locais aptos ao tratamento oncológico necessário ao paciente; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à responsabilidade do Município pelo custeio do transporte intermunicipal conforme a Portaria MS nº 55/1999; e (
iii
) analisar se o acórdão deixou de
se manifestar sobre as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a inexistência de alternativas locais eficazes para o tratamento oncológico, registrando que a necessidade de deslocamento foi devidamente justificada por profissional de saúde, sendo indispensável diante da ausência de recursos terapêuticos equivalentes na rede local.

4.
O julgado analisou adequadamente a regulamentação prevista na Portaria MS nº 55/1999, reconhecendo que foram esgotados os meios de tratamento no município de origem, legitimando a responsabilidade solidária entre os entes federativos no custeio do transporte.

5.
As diretrizes do Tema 793 do STF foram observadas, com a aplicação dos princípios da responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde e da garantia do acesso universal ao tratamento médico adequado.

6.
As alegações do embargante revelam inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.

7.
Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A constatação da inexistência de tratamento oncológico adequado no município de origem justifica a concessão de transporte para unidade hospitalar fora do domicílio.

2. A responsabilidade pelo custeio do transporte
para tratamento fora do domicílio é solidária entre os entes federativos, quando demonstrada a necessidade clínica e esgotados os recursos locais.

3. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988,
arts
. 6º e 196; Portaria MS nº 55/1999, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793), Plenário, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência nº 1006836-13.2024.8.11.0013 (Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP).

No feito de origem, o autor, residente no Município de Pontes e Lacerda, ajuizou demanda em desfavor do referido Município e do Estado de Mato Grosso, postulando o fornecimento de passagens aéreas durante todo o tratamento oncológico necessário junto ao Hospital de Amor, em
Barretos/SP, sob pena de bloqueio de verbas públicas e custeio em rede particular.

A decisão monocrática deferiu a tutela recursal em agravo de instrumento, determinando o fornecimento das passagens. Interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, a Terceira Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que reconheceu a gravidade do quadro clínico do paciente
,
portador de adenocarcinoma de próstata em estágio IV, com metástase óssea e a indispensabilidade do deslocamento aéreo, em razão da urgência e fragilidade de seu estado de saúde

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 306039880), alegando vício de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Sustenta que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos nas contrarrazões do agravo de instrumento e reiterados no agravo interno, notadamente:

a) a existência de hospitais públicos, no próprio território estadual, referenciados para o tratamento oncológico requerido, o que afastaria a necessidade de deslocamento a outro Estado;

b) a repartição de competências no âmbito do SUS, segundo a Portaria MS nº 55/1999, que atribui ao Município de residência do paciente a responsabilidade pelo custeio do transporte intermunicipal até a unidade de referência estadual, cabendo ao Estado apenas atuação complementar e subsidiária;

c) a necessidade de observância do Tema 793 do STF, que disciplina a responsabilidade solidária dos entes federados, mas autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS.

Afirma, ainda, que a omissão compromete a fundamentação do julgado, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando ausência de prestação jurisdicional adequada e clara. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de que o acórdão se pronuncie expressamente sobre a existência de tratamento oncológico em hospitais estaduais e sobre a responsabilidade do ente municipal pelo transporte intermunicipal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Para que sejam acolhidos os embargos de declaração, não basta a mera alegação
de vícios processuais, é
necessária a demonstração concreta de que a decisão embargada efetivamente incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a adequada prestação jurisdicional.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da existência de hospitais públicos no território estadual aptos ao tratamento oncológico necessário ao paciente.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que "
não se identificou alternativa local suficiente ou eficaz
" para o tratamento demandado pelo agravado. Explicou ainda que "
a necessidade do deslocamento foi devidamente justificada por profissional de saúde, sendo o tratamento fora do domicílio medida indispensável diante da ausência de recurso terapêutico equivalente na rede local.
"

O julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão da inexistência de alternativas locais adequadas, reconhecendo que o tratamento oncológico especializado demandado pelo paciente não estava disponível de forma suficiente ou eficaz na rede local, justificando assim o deslocamento para unidade hospitalar especializada.

Não há, portanto, omissão na análise desta questão, mas sim adequado enfrentamento da disponibilidade de tratamento local, com conclusão desfavorável aos argumentos do embargante.

O embargante
também
alega que o acórdão não se manifestou sobre a responsabilidade primária do Município pelo custeio do transporte intermunicipal, conforme estabelecido na Portaria MS nº 55/1999.

O acórdão embargado, todavia, fundamentou-se expressamente na regulamentação do Tratamento Fora de Domicílio estabelecida pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, transcrevendo seu artigo 1º, § 1º, que dispõe sobre o pagamento das despesas de deslocamento quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

O julgado reconheceu que "
restou demonstrado nos autos, inclusive com respaldo médico, que o agravado apresenta quadro clínico grave e demanda tratamento oncológico especializado, cuja continuidade e efetividade dependem do deslocamento para unidade hospitalar localizada fora de seu município de residência
."

A decisão aplicou corretamente os critérios estabelecidos na Portaria MS nº 55/1999, reconhecendo que foram esgotados os meios de tratamento local e que se fazia necessário o deslocamento para tratamento fora do domicílio. A análise das competências foi realizada no contexto da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, conforme consagrado na jurisprudência consolidada.

Também consta alegação de que
o acórdão não se manifestou sobre as diretrizes estabelecidas no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão embargada, contudo, fundamentou-se nos princípios da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde e na necessidade de garantir o acesso integral ao tratamento médico indispensável à preservação da vida, diretrizes estas que se coadunam com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

O acórdão aplicou adequadamente os critérios estabelecidos para a concessão da tutela de urgência em casos de tratamento médico, reconhecendo a presença da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, o que legitima a determinação de fornecimento do transporte aéreo necessário ao tratamento.

Analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, apenas chegando a conclusões contrárias aos seus interesses. A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

Os
embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

O fato de o embargante discordar das conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025